Tribunal: TJPA
Processo: 0011945-63.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011945-63.2018.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JOAO RIBEIRO, LUAN CARLOS SALES DA SILVA, BRUNA DE CASSIA DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA.ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou os réus pela prática do crime tráfico ilícito de drogas, com fundamento na ausência de provas suficientes para condenação, vez que não havia justa causa para justificar o ingresso policial em domicílio, gerando a nulidade das provas obtidas ilicitamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa objetiva, preliminarmente: (i) o reconhecimento da nulidade do processo em decorrência da ilegalidade das provas obtidas de maneira ilícita, em violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mérito: (ii) requereu a absolvição dos ora apelantes por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (iii) solicitou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em relação à ora apelante Bruna de Cássia da Silva Brito. Bem como (iv) a aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, ao compulsar os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade em relação à Bruna de Cássia da Silva Brito, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, vez que entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal Brasileiro.

4. Diante elementos de convicção disponíveis nos autos, observo que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que os ora apelantes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel substâncias ilícitas, se adequando às hipóteses previstas nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação.

5. Compreendo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que os ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Materialidade do crime evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, atestando que foram encontrados na residência dos apelantes 228g (duzentos e vinte e oito) gramas de entorpecente positivado como “maconha”. Autoria Delitiva consubstanciada no depoimento policial e na prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Reconhecimento, de ofício, da extinção da Bruna de Cássia da Silva Brito, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, vez que entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal Brasileiro.

7. Tese preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa rejeitada. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. “O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.” (STJ - AgRg no HC 904707/SP 2024/0123909-2, Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. T5 – Quinta Turma. J. 19/08/2024. P. DJe 22/08/2024).

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI. art. 61, CPP. arts. 240 e 244, CPP. art. 155, CPP. Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC nº 195.432/ES, Rel. Min. Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, J. 01/07/2024; AgRg no HC nº 894.015/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
, para reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade em relação à
Bruna de Cássia da Silva Brito
, por ocorrência da prescrição retroativa, e
REJEITAR
a tese preliminar de nulidade de provas arguida pela defesa, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 07 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
BRUNA DE CÁSSIA DA SILVA BRITO
,
LUAN CARLOS SALES DA SILVA
e
MANOEL JOÃO RIBEIRO
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, e
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, respectivamente, todos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 19539569, pág. 03-07, que no dia
16/10/2018
, foram presos em flagrante delito os nacionais Bruna de Cássia e Manoel João, acusados pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas.

Segundo restou apurado nos autos, no dia acima mencionado, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelas ruas do município de Bragança/PA, quando a unidade plantonista foi informada que o cidadão de nome Jorge Fernando da Silva Costa noticiou ao 33º Batalhão de Polícia Militar – BPM, que seu vizinho e familiares eram traficantes de drogas, conhecendo precisamente o local onde haviam escondido alguns entorpecentes.

Relatou que os militares empreenderam diligências até o local apontado pela testemunha e solicitaram aos moradores permissão para a realização de buscas pelo imóvel. No quintal, os policiais encontraram enterrados a quantidade de 16 (dezesseis) invólucros plásticos de “maconha”, sendo quatro grandes e doze pequenos. Na residência, além do nacional Manoel João, vulgo “Negão da Corina”, estava a sua filha Bruna de Cássia, a qual assumiu ser a proprietária dos entorpecentes.

Diante dos fatos, os acusados, ora apelantes, foram encaminhados a unidade policial para as medidas cabíveis. Perante a autoridade policial, o nacional Manoel João negou ser traficante de drogas, mas aduziu já ter sido preso por tal crime.

Por sua vez, a nacional Bruna de Cássia confessou a autoria do delito, informando que junto com o seu esposo de prenome “Luan”, enterrou no quintal os entorpecentes apreendidos, e que vendiam cada peteca de “maconha” pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais. Pontuou que o paradeiro de Luan Carlos Sales da Silva era desconhecido.

Assim, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados, ora apelantes, como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Laudo Toxicológico Definitivo
no ID 19539569, pág. 13-14.

Denúncia recebida
em
20/03/2019
, ID 19539569, pág. 15.

Resposta à Acusação
no ID 19539570, pág. 09-12.

Recebimento
da
denúncia

ratificado
em
28/04/2019
, ID 19539570, pág. 13.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 19539571, pág. 19-22, e ID 19539580.

Memoriais Finais do Ministério Público
e
Alegações Finais da Defesa
em mídia, IDs 19539581-19539685.

Sentença Condenatória
prolatada em
07/06/2023
, ID 19539580.

Recurso de Apelação
interposto pela
Defensoria Pública Estadual
em
16/10/2023
, ID 19539587.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 19539591, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do processo, em decorrência da
ilegalidade das provas
obtidas de maneira
ilícita
, por
violação
ao
princípio da inviolabilidade de domicílio
, previsto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. No mérito, requisitou a
absolvição
dos ora apelantes, por
insuficiência de provas
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, disposto no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previsto no
§4ª, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, em relação à ora apelante
Bruna de Cássia da Silva Brito
. Por derradeiro, demandou a
aplicação
da
detração penal
, nos termos do
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19539593, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 20385812, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
BRUNA DE CÁSSIA DA SILVA BRITO
,
LUAN CARLOS SALES DA SILVA
e
MANOEL JOÃO RIBEIRO
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, e
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, respectivamente, todos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 19539591, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do processo, em decorrência da
ilegalidade das provas
obtidas de maneira
ilícita
, por
violação
ao
princípio da inviolabilidade de domicílio
, previsto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. No mérito, requisitou a
absolvição
dos ora apelantes, por
insuficiência de provas
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, disposto no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previsto no
§4ª, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, em relação à ora apelante
Bruna de Cássia da Silva Brito
. Por derradeiro, demandou a
aplicação
da
detração penal
, nos termos do
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À BRUNA DE CÁSSIA DA SILVA BRITO, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade, em relação à
Bruna de Cássia da Silva Brito
, por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, a ora apelante
Bruna de Cássia da Silva Brito
foi condenada à
pena definitiva
de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a
contagem prescricional
deve ser regulada pela
pena em concreto
, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
:
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, verifica-se o
prazo prescricional
de
08 (oito) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
:
“em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;”

Ademais, por ser
menor
de
21 (vinte um) anos
de idade à época dos fatos, a ora apelante faz jus à
redutora
do
artigo 115, do Código Penal
,
in verbis
:
“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
,
20/03/2019
, ID 19539569, pág. 15, e a
data de publicação da sentença condenatória
,
07/06/2023
, ID 19539580,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade da ora apelante
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA IN CONCRETO. MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1.
Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. 2
.
A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal
. 3.
Em razão da idade do acusado no momento da conduta (menor de 21 anos), o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal
. 4. Entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 2 anos, mesmo quando desprezado o período de suspensão do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP. 5. Nos termos do art. 114, II, do CP, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada. 6.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo
. 7. Recurso conhecido e provido para, de ofício, declarar a extinção da punibilidade.
(TJ-DFT - Acórdão 1790648, 00098692220178070001, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/11/2023, Publicado no PJe: 03/12/2023).
Grifei

Desta forma, reconheço, de ofício, a
extinção da punibilidade
da ora apelante
Bruna de Cássia da Silva Brito
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, nos termos do
artigo 109, inciso IV, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal Brasileiro
.

Passo à análise da
tese preliminar
suscitada pela defesa.

2.
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DE MANEIRA ILÍCITA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL
:

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
ora debatida
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
garantia constitucional
da
inviolabilidade do domicílio
é um
princípio fundamental
que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
. Ela estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do ora apelante.

Sobre a matéria ora versada, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial.

Neste sentido, encarto
jurisprudência
recente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 3/5. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ATO INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência
.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 3.
No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando ali avistaram o paciente, que se apresentou nervoso ao avistar a viatura policial, começando a andar mais rápido
. 4.
Outrossim, o paciente informou aos policiais que tinha droga em sua residência, constatando-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ter ele admitido ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até o local, onde teve a entrada franqueada pela genitora do paciente. Efetivamente, foram apreendidas 3.777,420 gramas de maconha na forma de 5 invólucros de plástico aderente, e 1.078,080 gramas de maconha em 30 invólucros de plástico incolores e 2,8400 gramas de cocaína em 11 porções (em 4 invólucros de plástico incolor aderente e 7 porções desprovidas de invólucro individual)
. 5.
Verificada a situação de flagrante delito, consoante demonstrado, de somenos importância o consentimento da genitora do paciente. Não obstante, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente foi por ela franqueada. De qualquer sorte, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental
. 6. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 904.707/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já havia denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica na qual foram encontradas 29 porções de maconha, 27 de haxixe, 50 de cocaína e 19 pedras de crack. Na residência, os agentes públicos tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), que levou a equipe até o quarto de Marllon, onde foram apreendidas mais 145 porções de maconha, 13 de haxixe, 223 de cocaína, 1 submetralhadora e 34 munições
. 3.
Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. 4.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 195.432/ES, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

No caso dos autos, verifico que a submissão do ora apelante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, senão vejamos.

Consoante se extrai do depoimento prestado pelo Policial Militar
José Joaquim Costa e Silva
, em sede investigativa, ID 19539397, pág. 07, a guarnição policial estava realizando rondas de rotina, quando foram informados pelo 33º Batalhão da Polícia Militar – BPM, que um indivíduo que se identificou como sendo Jorge Fernando da Silva Costa disse que seu vizinho, conhecido como “Negão da Corina” e seus familiares eram traficantes de drogas, e que sabia do seu esconderijo.

De posse desta denúncia, se deslocaram até a Rua Projetada II, no Bairro da Vila Sinhá e, chegando ao local, comunicou ao nacional Manoel João Ribeiro, vulgo “Negão da Corina”, sobre a notificação recebida e, após receber a sua autorização, iniciaram as buscas no local. Desta forma, ao ingressar na residência, descobriram 16 (dezesseis) invólucros plásticos contendo “maconha”, sendo 04 (quatro) embalagens grande e 12 (doze) papelotes pequenos.

Esclareceu que na casa se encontrava ainda a nacional Bruna de Cássia da Silva Brito, filha de Manoel João Ribeiro, a qual relatou que também comercializava entorpecentes com seu marido, o indivíduo de prenome “Luan”, que, todavia, não se encontrava no local. Nesta oportunidade, ao ser conduzida perante a autoridade policial, Bruna assumiu ser proprietária dos entorpecentes.

Corroborando a narrativa policial, a testemunha
Jorge Fernando da Silva Costa
, que fez a denúncia à Polícia Militar, ao ser ouvido perante a autoridade policial, ID 19539397, pág. 13, discorreu que é acostumado a comprar drogas do nacional conhecido como “Negão da Corina”, e de sua filha Bruna, esposa do nacional Luan. Comunicou que no dia dos fatos, ligou para indicar para a guarnição policial que havia drogas enterradas no quintal de “Negão da Corina”. Esclareceu que entregou o esconderijo onde guardavam as drogas, pois “Luan” teria tentado lhe matar no dia 15/10/2018, devido estar comprando drogas em outro lugar. Adicionou que estava presente quando os Policiais Militares encontraram as drogas enterradas no quintal da casa de “Negão”, sendo cerca de 400 (quatrocentos) gramas de “maconha”. Sublinhou que “Luan” conseguiu fugir do local. Salientou que toda a família de “Negão” comercializava entorpecentes, e que vendiam cada peteca pequena de “maconha” pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais.

Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00052/2018.100550-3
, ID 19539397, comprovam que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que os ora apelantes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel substâncias ilícitas, se adequando às hipóteses previstas nos
artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal
, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação.

Neste sentido, colaciono a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte firmou o posicionamento de que, “consoante disposto no art. 301 do CPP, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
.” (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022).
Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado
.
Precedentes
. II -
A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento
.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal
. III -
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial
. IV – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 894.015/SP, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJe de 27/06/2024).
Grifei

Nessa mesma linha de entendimento, versa
jurisprudência
das
Cortes Pátrias
:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES NÃO SUBMETIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2.
Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas
. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJ-DFT - Acórdão 1890448, 07252667020238070001, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, Publicado no PJe: 20/07/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS.

Preliminar:
Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de buscas domiciliares não autorizadas e desprovidas de mandado judicial
.
Nulidade não verificada
.
Fundada

suspeita justificou o ingresso dos agentes aos domicílios dos apelantes
.
Policiais receberam denúncias apontando as características físicas de um dos traficantes, bem como o local de sua residência
.
Avistaram Matheus – que possuía características compatíveis àquelas descritas – saindo da residência de Alexandre; abordaram-no e, em seu poder, encontraram porções de crack e cerca de R$ 851,00 em espécie; instado, ele admitiu a traficância e confirmou que armazenava entorpecentes em sua casa e na do corréu
.
Apelantes autorizaram o ingresso dos milicianos em suas respectivas residências, onde havia outras porções individualizadas de drogas diversificadas, petrechos e manuscritos relacionados à traficância, além de dinheiro oriundo da mercancia espúria
.
Estado flagrancial caracterizado e que justificou o ingresso dos policiais nos respectivos imóveis, sem necessidade de mandado judicial ou autorização do morador. Crime permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo
.
Excepcionalidade constitucional (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal)
.
Preliminares afastadas
. (...).
(TJ-SP - Apelação Criminal 1500843-77.2023.8.26.0617, Relator (a): Desembargadora ERIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 31/07/2024, Data de Registro: 31/07/2024).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
rejeito
a tese preliminar ora debatida.

Procedo à análise do mérito recursal.

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto que a
pretensão absolutória
ora enfocada
não merece agasalho
.

É cediço que para a configuração do
crime de tráfico ilícito de drogas
, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 918.598/GO, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJe: 21/06/2024).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que os ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado a quo no édito condenatório ora objurgado, senão vejamos:

A
materialidade do crime
está assentada nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00052/2018.100550-3
, ID 19539397, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00052/2018.103468-0
, ID 19539397, pág. 05, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 19539398, pág. 07, o
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 19539398, pág. 09, e pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
,
Laudo nº 2018.02.002127-QUI
, ID 19539569, pág. 13-14, o qual atestou que foram encontrados na residência dos ora apelantes substância entorpecente armazenada em sacos plásticos, fracionadas em
04 (quatro) embrulhos maiores
e
12 (doze) petecas menores
, apresentando o
peso bruto
de
248g (duzentos e quarenta e oito) gramas
e
peso líquido
de
228g (duzentos e vinte e oito) gramas
, positivada como
“maconha”
, identificada como o vegetal
Cannabis Sativa L.
, pertencente ao grupo dos
Canabinóides
.

A
autoria delitiva
, em adição, está alicerçada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, reprisados perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação dos ora apelantes na infração penal descrita na inicial acusatória, razão pela qual o édito condenatório merece ser mantido.

A testemunha
Fernando Costa do Nascimento
, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, rememorou,
in verbis
:

“(...).
Que o acusado Luan é conhecido na cidade pelo cometimento de crime
s, inc
luindo tráfico
,
homicídio e roubo
. Desse modo, no dia do fato,
a diligência foi baseada em denúncia da vítima
,
senhor Jorge
,
vizinho do senhor Manoel
,
que nesse dia estavam se divertindo e o agrediram
,
dessa forma
,
o ofendido denunciou os vizinhos pela agressão e por tráfico
,
inclusive apontando o local onde estava acondicionada a droga
. Nesse contexto,
compareceram ao local apontado pela vítima
,
com autorização de Manoel
,
vistoriaram o imóvel e
,
com a utilização de uma ferramenta específica
,
identificaram e desenterraram a droga descrita na peça inaugural acusatória
. Outrossim,
segundo ainda a vítima
,
o senhor Manoel têm participação direta na venda dos entorpecentes
,
sendo que
,
no momento da ação policial
,
outros moradores do imóvel fugiram
.
No que consta ao Luan
,
o mesmo não foi encontrado no local
. Ademais,
a filha do senhor Manoel, Bruna
,
assumiu a propriedade dos entorpecentes
. Por fim, acrescentou que existia uma pequena divisão entre os imóveis e a vítima tinha intimidade com os acusados.”
ID 19539586.
Grifei

Acompanhando a versão acusatória, a testemunha
Wellington José de Souza Sarmento
, Policial Militar, em seu depoimento perante o juízo, discorreu,
in verbis
:

“(...).
Que uma pessoa foi ao quartel
,
bastante machucado
,
tendo em vista agressão das pessoas da casa ao lado
,
e realizou a denúncia da agressão e a indicação que no local também teria drogas enterradas
,
inclusive apontando o local exato
. Somado a isso, acrescentou que existiam várias pessoas no imóvel, bem como não recorda encontrar objeto de valor na residência.
No tocante às substâncias entorpecentes
,
lembra ter 4 (quatro) pedações grandes
,
que poderiam ser subdivididos
,
bem como que todo o material apreendido estava na propriedade do senhor Manoel
. (...).”
ID 19539586.
Grifei

Em consonância com o relato policial, a ora apelante
Bruna de Cássia da Silva Brito
, em sede de interrogatório,
“reafirmou que as drogas pertenciam ao seu namorado na época, Luan, bem como ela e o pai desconheciam que estavam enterradas no imóvel.”
ID 19539586

Não obstante, o autor da denúncia que deu início à ação policial, o nacional
Jorge Fernando da Silva Costa
, apesar de não ter comparecido para ser ouvido em juízo, prestou
Termo de Declaração
, ID 19539397, perante a autoridade policial, oportunidade em que comunicou os fatos, nos seguintes termos:

“(...).
QUE é acostumado a comprar maconha do nacional conhecido como “NEGÃO DA CORINA e de sua filha BRUNA
,
esposa do nacional LUAN
; QUE na presente data (16.08.2018),
por volta das 00:30 horas informou para uma guarnição da Polícia Militar que haviam drogas enterradas no quintal da casa do NEGÃO DA CORINA
;
QUE afirma que entregou o esconderijo das drogas
,
pois LUAN tentou lhe matar no dia 15.10.2018
,
devido estar comprando drogas em outro lugar
;
QUE estava presente quando os policias militares encontraram enterradas no quintal da casa de NEGÃO cerca de 400 gramas de maconha
;
QUE LUAN conseguiu fugir
;
QUE afirma que toda família de NEGÃO comercializa entorpecentes e que vendem cada peteca pequena de maconha pelo valor de R$ 5,00
. (...).”
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, e a
negativa de autoria
sustentada em juízo pelos apelantes
Manoel João Ribeiro
e
Luan Carlos Sales da Silva
, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
.

Sobre o tema a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06).
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. INCONFORMISMOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. MÉRITO:
O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELO APELANTE, CONSISTENTE EM TRÁFICO DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDO O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
,
UMA VEZ QUE A PROVA ANGARIADA NO FEITO É SUFICIENTE PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...).
(TJ-RS - Apelação Criminal, Nº 50027517620218210033, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
José Antônio Cidade Pitrez
, Julgado em: 19/08/2024, Publicação em: 20/08/2024).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE

AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – (...).

1.
Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
. (...). 4. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial.
(TJ-MT - 0019612-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator (a): Desembargador LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 20/08/2024, Publicado no DJE: 23/08/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório robusto e idôneo, apto para arrimar o édito condenatório ora hostilizado.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). IV-
O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 860.201/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJe de 20/6/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos testemunhais e prova documental constantes do acerbo probatório colacionado aos autos.

Assim, resta evidente que os ora apelantes incorreram na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo seu o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois, foram flagrados tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente.

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito absolutório sob epígrafe, em relação aos ora apelantes
Manoel João Ribeiro
e
Luan Carlos Sales da Silva
.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada aos oras apelante, observando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, e ao teor da
Súmula nº 17
, deste
Eg. TJ-PA
, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Por fim, quanto ao pedido
de aplicação da detração penal
, nos termos do
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
, compreendo que tal matéria deverá ser apreciada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
e,
preliminarmente
,
reconheço
,
de ofício
, a
extinção da punibilidade
em relação à
Bruna de Cássia da Silva Brito
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso IV, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal Brasileiro
.

Não obstante,
rejeito
a tese preliminar de nulidade processual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
pretensão absolutória
pretendida, em relação aos apelantes
MANOEL JOÃO RIBEIRO
e
LUAN CARLOS SALES DA SILVA
, mantendo inalterados todos os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica exaustivamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024